Tribunal: TJDFT
Processo: 0711378-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711378-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA AGRAVADO: NICOLLAS VICTOR NUNES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.A.P. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos no 0700513-09.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. O agravante junta documentos no ID 57151807 e 57151808 que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem, podendo configurar inovação recursal. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento dos documentos em epígrafe por supressão de instância. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2024 15:56:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador